Tribunal: TJMT
Processo: 0005542-06.2016.8.11.0018
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005542-06.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (APELANTE), THIAGO HENRIQUE FARIAS DIAS - CPF: 129.351.437-36 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A - CNPJ: 17.018.327/0002-74 (APELANTE), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0002-09 (APELANTE), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (APELANTE), JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO), JANINE FERNANDA FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 070.504.126-35 (ADVOGADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), ANA PAULA MEIRELLES DE OLIVEIRA - CPF: 059.590.496-35 (ADVOGADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (APELADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE FARIAS DIAS - CPF: 129.351.437-36 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A - CNPJ: 17.018.327/0002-74 (APELADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE FARIAS DIAS - CPF: 129.351.437-36 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0002-09 (APELADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE FARIAS DIAS - CPF: 129.351.437-36 (ADVOGADO), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (APELADO), JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE OS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. PERDA DE EFICÁCIA POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação civil interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, medida cautelar fiscal ajuizada pelo Município de Juara, por perda superveniente do objeto, em razão da substituição dos bens indisponibilizados por apólice de seguro-garantia. Fixados honorários advocatícios em desfavor das requeridas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a medida cautelar fiscal perdeu eficácia pela ausência de ajuizamento da execução fiscal no prazo de 60 dias previsto na Lei Federal n. 8.397/1992; e (ii) saber se é cabível a imposição de honorários advocatícios em ação cautelar fiscal de natureza preparatória.

III. Razões de decidir

3. A medida cautelar fiscal possui eficácia condicionada à propositura da execução fiscal no prazo de 60 dias após a constituição definitiva do crédito, nos termos dos arts. 11 e 13, I, da Lei Federal n. 8.397/1992.

4. No caso, a constituição definitiva ocorreu em 26.01.2017, tendo a execução fiscal sido proposta apenas em 29.03.2017, após o decurso do prazo legal, o que acarretou a cessação automática da eficácia da medida cautelar.

5. A extinção do feito é cabível, embora com fundamento jurídico diverso daquele da sentença, devendo basear-se no art. 485, IV, do CPC.

6. A ação cautelar fiscal possui natureza acessória, não ensejando, por si, condenação em honorários advocatícios, salvo má-fé ou resistência injustificada, o que não se configurou no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. A perda de eficácia da medida cautelar fiscal preparatória, por ausência de ajuizamento tempestivo da execução fiscal, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. A ação cautelar fiscal, por sua natureza acessória e instrumental à execução fiscal, não enseja condenação em honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé ou resistência injustificada.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Quebec Apiacás Engenharia S.A., bem como pelas sociedades empresárias Enel Green Power Cabeça de Boi S.A., Enel Green Power Fazenda S.A. e Enel Green Power Salto Apiacás S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 0005542-06.2016.8.11.0018, ajuizada pelo Município de Juara, com o objetivo de obter a decretação da indisponibilidade de bens e direitos pertencentes às requeridas até o limite do valor estimado, correspondente a três autos de infração lavrados em razão da cobrança de ISS incidente sobre serviços relacionados à execução do Complexo Hidrelétrico de Apiacás.

A sentença recorrida, acolhendo manifestação do ente municipal, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a perda superveniente do objeto da ação cautelar fiscal, em razão da substituição dos bens bloqueados por apólices de seguro-garantia, conforme admitido expressamente pelas requeridas, com fundamento no art. 10 da Lei Federal n. 8.397/92. Além disso, fixou a condenação das requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a empresa Quebec Apiacás Engenharia S.A. interpôs recurso de apelação, alegando, inicialmente, negativa de prestação jurisdicional, ao fundamento de que a sentença não teria enfrentado argumentos relevantes apresentados em sua contestação, como a ausência dos pressupostos legais exigidos para o ajuizamento da medida cautelar fiscal, nos termos dos arts. 1o, 2o e 3o da Lei 8.397/92, o que, em sua ótica, conduziria à improcedência do pedido, e não à extinção por perda do objeto.

Aduz, ainda, a ocorrência de decadência da pretensão fiscal, com base no art. 13, inciso I, da referida norma especial, sob o argumento de que a execução fiscal não foi ajuizada no prazo legal de 60 dias, o que tornaria ineficaz a medida cautelar. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sustentando que, em se tratando de extinção do processo sem resolução do mérito, não haveria parte vencida, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

As empresas do grupo Enel Green Power, por sua vez, também interpuseram apelação autônoma, reiterando a contextualização fática das atividades exercidas no âmbito do Complexo Hidrelétrico de Apiacás. Alegam ter contratado a empresa Quebec para a execução das obras de engenharia, sob o regime de empreitada mista, no qual parcela substancial do valor contratual refere-se ao fornecimento de materiais.

Sustentam que efetuaram o recolhimento do ISS ao Município de Alta Floresta, por considerarem esse ente federativo como o sujeito ativo competente, e que, diante da controvérsia instaurada, promoveram ação de consignação em pagamento, com o intuito de afastar a exigibilidade do crédito tributário. Rechaçam os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a propositura da medida cautelar fiscal, especialmente as alegações de sonegação fiscal e suposta evasão patrimonial, defendendo a regularidade das condutas empresariais.

Destacam que os bloqueios judiciais perpetrados ocasionaram graves prejuízos às suas atividades empresariais, sobretudo em virtude de sua realização abrupta, às vésperas de período festivo. Ressaltam, ainda, que o próprio Município, ao emendar a petição inicial, limitou a discussão aos autos de infração referentes ao período de abril/2014 a agosto/2015, afastando a alegada generalização da conduta fiscal.

Nas contrarrazões apresentadas (IDs 304109889 e 304109890), o Município de Juara requer, preliminarmente, o não conhecimento dos recursos, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais não teriam impugnado o fundamento determinante da sentença, qual seja, a perda superveniente do objeto da ação, em razão da substituição da garantia, reconhecida por decisão anterior, proferida em agravo de instrumento transitado em julgado.

Afirma que os apelos limitam-se a reiterar teses anteriormente rechaçadas, deixando de enfrentar a
ratio decidendi
da sentença, o que inviabilizaria o seu conhecimento, nos termos do art. 1.010, III, c/c arts. 932, III, e 1.011, I, do CPC. Subsidiariamente, sustenta que a extinção do feito foi correta, pois, com a apresentação voluntária de seguro-garantia pelas requeridas, operou-se a substituição da constrição judicial, esvaziando-se a finalidade cautelar do processo.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (ID 307236384), absteve-se de apresentar manifestação, por entender não se tratar de hipótese de atuação obrigatória do Ministério Público, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Quebec Apiacás Engenharia S.A. e por Enel Green Power Cabeça de Boi S.A., Enel Green Power Fazenda S.A. e Enel Green Power Salto Apiacás S.A., contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido formulado em medida cautelar fiscal ajuizada pelo Município de Juara, com fundamento na perda superveniente do objeto da demanda, em razão da substituição dos bens bloqueados por apólice de seguro-garantia, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A sentença também condenou as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia ora submetida à apreciação desta instância recursal cinge-se, em essência, à análise da validade da extinção do feito sem resolução de mérito, notadamente diante da alegação de caducidade da medida cautelar fiscal, em razão da ausência de propositura da execução fiscal no prazo legal de 60 dias, conforme os arts. 11 e 13 da Lei Federal n. 8.397/1992. Além disso, discute-se a legalidade da imposição de honorários advocatícios em ação cautelar de natureza preparatória à execução fiscal.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelação.

As recorrentes Quebec e as empresas do grupo Enel sustentam, em síntese, que a medida cautelar não preenchia os requisitos legais desde sua origem e que o Município de Juara, ao deixar de propor execução fiscal no prazo legal, deu causa à cessação de sua eficácia, o que deveria ensejar a improcedência do pedido cautelar, ou, ao menos, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, o Município de Juara pugna pelo não conhecimento dos recursos, sob alegação de ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença, e, subsidiariamente, pela manutenção integral do decisum, inclusive quanto à condenação sucumbencial.

Passo à análise, conhecendo de ambos os recursos, que serão examinados em tópicos, com vistas à melhor sistematização e clareza.

I – DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR FISCAL

A medida cautelar fiscal consiste em ação proposta pela Fazenda Pública, em caráter preparatório ou incidental, destinada a tornar indisponíveis bens e direitos do devedor, com o objetivo de assegurar a satisfação de créditos tributários ou não tributários.

Trata-se de medida de natureza preventiva e excepcional, cuja finalidade é garantir a utilidade do processo de execução fiscal, preservando o patrimônio do devedor frente à iminência de dilapidação.

Sua disciplina normativa está prevista na Lei Federal n. 8.397/1992, que, em seu art. 11, estabelece que, quando concedida em sede preparatória, a medida deve ser sucedida pela propositura da execução fiscal no prazo de 60 dias, contados da data em que a exigência se torne irrecorrível na esfera administrativa. Caso contrário, conforme o art. 13, inciso I, cessará automaticamente sua eficácia.

Nesse contexto:

Art. 11. Quando a medida cautelar fiscal for concedida em procedimento preparatório, deverá a Fazenda Pública propor a execução judicial da Dívida Ativa no prazo de sessenta dias, contados da data em que a exigência se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

Art. 13. Cessa a eficácia da medida cautelar fiscal:

I - se a Fazenda Pública não propuser a execução judicial da Dívida Ativa no prazo fixado no art. 11 desta lei; [...].

Verifica-se, assim, que o prazo de 60 dias se inicia após o esgotamento da via administrativa, sendo, ademais, contado em dias corridos, diante da ausência de disposição legal específica em sentido contrário.

No caso em análise, depreende-se da documentação acostada aos autos (Id. 304109376 – págs. 108/118) que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 26.01.2017, com o encerramento do prazo para pagamento espontâneo após notificação do contribuinte. Iniciou-se, pois, nessa data, o prazo legal para ajuizamento da execução fiscal, o qual expirou em 27.03.2017.

Entretanto, a execução fiscal foi proposta apenas em 29.03.2017, fora, portanto, do interregno legal, o que acarreta a ineficácia da medida cautelar fiscal, nos termos dos dispositivos legais já mencionados.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, oportunidade em que destaco:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. PERÍODO DE EFICÁCIA . TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA. 1. Quando a medida cautelar fiscal for concedida em procedimento preparatório, sua eficácia está condicionada ao ajuizamento da execução fiscal, no prazo de 60 dias, contado do trânsito em julgado da decisão administrativa a respeito do lançamento tributário . 2. Se a ordem alcança o patrimônio de corresponsáveis tributários não incluídos no polo passivo da execução fiscal, a eficácia da cautelar fica condicionada à apresentação do pedido de redirecionamento, no prazo de 60 dias, contado da data de intimação da Fazenda a respeito da decisão de indisponibilidade. 3. Hipótese em que o recurso especial do particular foi provido, com o retorno dos autos para novo julgamento, porque o Tribunal Regional Federal entendeu que o termo inicial do referido prazo de eficácia seria a data de intimação do réu . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1495307 RS 2014/0290228-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

Igualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que o decurso do prazo legal acarreta a perda de eficácia da liminar concedida, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR FISCAL – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, FINCADA NA FALTA DE AJUIZAMENTO DA PRINCIPAL (EXECUÇÃO FISCAL) – APELAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 25 DA LEF – DECADÊNCIA - HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - DÍVIDA NÃO VENCIDA, PORTANTO, INEXIGÍVEL - PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 806 DO CPC - 60 (SESSENTA DIAS PARA FAZENDA PÚBLICA) QUE SE INICIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO, ENTÃO, TORNA EXIGÍVEL A DÍVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI N.o 8 .397/92 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Segundo o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de execução fiscal e seus acessórios, tais como embargos de terceiros e medidas cautelares, qualquer intimação ao representante da Fazenda Pública, deverá ser feita pessoalmente, como prescreve o art. 25 da LEF, sob pena de nulidade. 2 – O art . 11 da Lei n.o 8.397/92 é claro ao estabelecer em seu bojo que, em sede de medida cautelar fiscal preparatória, a Fazenda Pública dispõe do prazo de 60 (sessenta) dias para a propositura da execução fiscal, sendo que tal prazo começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão irrecorrível proferida no procedimento administrativo, o que somente aconteceria após o exame de recurso administrativo na Câmara Superior de Recursos Fiscais. 3 – Ademais, ainda que assim não fosse, o não ajuizamento da ação principal no prazo legal (60 dias para Fazenda Pública) acarretaria tão-somente na perda da eficácia da liminar já deferida e não a extinção da própria medida cautelar, já que ausência da propositura da ação executiva, por si só, não induz necessariamente, a extinção cautelar .

(TJ-MT - Apelação: 00158927220028110041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/09/2015)

Desta forma, no presente caso, opera-se a cessação da eficácia da medida cautelar fiscal por inércia da Fazenda Pública, nos termos do art. 13, inciso I c/c art. 11 da Lei n. 8.397/1992, o que justifica a extinção do feito, ainda que com fundamento jurídico diverso daquele consignado na sentença.

II – INAPLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À MEDIDA CAUTELAR FISCAL

A sentença recorrida fixou honorários advocatícios em desfavor das requeridas, com base no valor da causa. No entanto, esse entendimento não se sustenta, devendo ser reformado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a medida cautelar fiscal, por ostentar natureza de incidente preparatório da execução fiscal, não enseja, por si só, condenação em honorários advocatícios, salvo hipóteses de má-fé ou resistência injustificada, situações que não se verificam no presente feito.

Neste ponto, destaco:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL . AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Na origem, trata-se de medida cautelar de caução ajuizada contra a União, com valor de causa atribuído em R$ 4.260.585,87 (quatro milhões duzentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), em janeiro de 2012 . O oferecimento de caução antecipadamente objetivava a suspensão de exigibilidade do crédito tributário e a consequente expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da sociedade empresária. II - Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, condenando-se a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73, no valor de R$ 3.000 (três mil reais) . Na segunda instância, conforme se depreende do acórdão supracitado, a apelação foi provida, com a reforma da sentença para extinguir o feito sem julgamento de mérito em razão da perda superveniente de interesse da requerente, afastando-se os honorários advocatícios sucumbenciais. III - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, não se observa a alegada omissão da questão jurídica apresentada, tendo o julgador abordado a questão de maneira suficientemente fundamentada . IV - No mérito, não assiste razão à Fazenda Nacional. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação cautelar de caução preparatória para futura constrição possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes. Precedentes. V - Recurso Especial improvido .

(STJ - REsp: 1929400 SP 2021/0088534-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 02/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024)

Trata-se, portanto, de ação acessória e instrumental, cuja finalidade precípua é assegurar a eficácia da futura execução, não se prestando à obtenção de provimento satisfativo autônomo. Assim, não há que se falar em parte vencida ou sucumbente, tampouco em proveito econômico que justifique a imposição de verba honorária.

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(TJ/MT. N.U 0038671-35.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – HONORARIOS ADVOCATICIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

2- A ação cautelar fiscal foi ajuizada pela empresa com o intuito de garantir futura execução fiscal, de modo que havia interesse de agir quando da propositura da ação, em razão da existência dos débitos sem garantia que a impossibilitava de emitir certidão positiva com efeitos de negativa, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

3- A concessão da medida liminar, embora possua caráter satisfativo não implica em perda do objeto pois, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, carece de confirmação por decisão definitiva.

4- Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

(TJ/MT. N.U 1004531-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Destarte, impõe-se a reforma da sentença também quanto aos honorários, com a consequente exclusão da condenação imposta às requeridas, tendo em vista que ação cautelar de caução preparatória possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interpostos por QUEBEC APIACÁS ENGENHARIA S.A. e pelas empresas do grupo ENEL GREEN POWER, para:

a)

manter a extinção do feito sem resolução do mérito, alterando-se, contudo, o fundamento jurídico, que passa a ser o disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, com a consequente modificação da motivação, a fim de reconhecer a cessação da eficácia da medida cautelar fiscal, nos termos dos arts. 11 e 13, inciso I, da Lei Federal n. 8.397/1992, em razão da não propositura tempestiva da execução fiscal;

b)

reformar a sentença quanto à condenação em honorários advocatícios, para afastar a sua fixação em desfavor das partes requeridas, considerando a natureza jurídica acessória da medida cautelar fiscal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025